Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704083-31.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CAESB. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO. FATURA. VALOR DISSONANTE. CONSUMO MÉDIO. COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. HIDRÔMETRO. FUNCIONAMENTO REGULAR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de pretensão de revisão de consumo de água registrado em fatura emitida pela CAESB. Os documentos coligidos aos autos indicam que a quantia cobrada na fatura diverge da média de consumo de 10 m3 (dez metros cúbicos) apurada nos demais meses. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a concessionária de serviços públicos e os consumidores dos serviços prestados. 3. De acordo com o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, recai sobre o fornecedor o encargo de demonstrar que não existe falha na prestação do serviço. 4. A inexistência de defeito no sistema de abastecimento, notadamente no hidrômetro que guarnece o imóvel, é prova suficiente para corroborar a regular prestação do serviço, bem como para demonstrar o efetivo volume consumido pelo utente do serviço. 5. Relativamente aos serviços de manutenção das instalações hidráulicas prediais, as atribuições da CAESB se restringem às instalações externas. Com efeito, o consumidor é o responsável pela conservação das instalações internas de água, a partir do hidrômetro. 6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, 3o, 11, e 373, inciso II, todos da Lei Adjetiva Civil, defendendo que, embora demonstrado que o hidrômetro se encontra em perfeito estado de funcionamento, inexistem provas no sentido que o consumo registrado a maior é decorrente do real fornecimento de água ou se em razão de entrada de ar nas tubulações, como alegado pela recorrida. Aduz, ainda, que se fosse o caso de vazamento nas instalações hidráulicas e/ou defeitos no hidrômetro, as cobranças elevadas se dariam de forma gradativa e não de forma singular e abrupta como ocorreu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJRS, bem como deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO MARCELO C. COSTA, OAB-DF 21.190 e KALIU FARIA CARMO, OAB-DF 62.243. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, 3o, 11, e 373, inciso II, todos da Lei Adjetiva Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal tal como relatada demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Além disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal.” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/02/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO MARCELO C. COSTA, OAB-DF 21.190 e KALIU FARIA CARMO, OAB-DF 62.243. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030